Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-89.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000886-89.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA REDE – ALEGAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS E INCAPAZES DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O laudo técnico privado que instrui o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

II - Não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

III - Ademais, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

IV - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1000886-89.2021.8.11.0025. ajuizada na origem por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, a seguradora autora relatou ter firmado contrato com AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA, representado pela apólice n.º 644-000512-0025.

Que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao imóvel durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dia 31/07/2019, houver sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos eletrônicos.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 7.272,44 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Pois bem. No caso em tela, tem-se que a parte autora/seguradora firmou contrato com o Auto Posto Pasqualotto Ltda, obrigando-se a indenizá-lo no caso de ocorrência de sinistro (Id.

51450531 - apólice n. 000512).

Observa-se, ainda, que, no dia 31 de julho de 2019, ocorreu o sinistro derivado de falha/oscilação no fornecimento de energia elétrica, causando diversas avarias aos bens segurados (sinistro nº 113201908120530) (Id. 51450512).

Por essa razão, a companhia seguradora pagou em favor de seu segurado, o valor dos bens, segundo condições da apólice, no valor de R$ 7.272,44 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

A dimensão dos danos foi constatada em laudo emitido por empresa imparcial e especializada no assunto, conforme documentação anexa (Id

51450497).

Diante disso, atentando-se à distribuição do ônus probatório previsto no art. 14, § 3º, inciso I, do CPC, certo que a pretensão de condenação da ré ao pagamento da indenização decorrente pela má prestação do serviço é medida imperativa.

Convém esclarecer que não basta à empresa requerida afirmar que o laudo técnico detém natureza unilateral. É indispensável, no contexto do ônus da prova, que indique precisamente qual o vício e/ou o defeito que o laudo padece, para que não reúna idoneidade suficiente para atuar como elemento de prova no processo — o que não foi feito pela requerida.

Ademais, segundo as regras de experiência subministradas pelo que comumente acontece, sem prova irrefutável do dano, do nexo causal e da possibilidade de cobertura contratual, não se pode olvidar que o prêmio não é pago ao segurado.

De fato, a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, a regularidade do fornecimento de energia elétrica e que os danos provocados nos equipamentos do segurado não foram causados por falha ou distúrbios de oscilação da rede elétrica, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC e art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990.

Diante desta perspectiva, demonstrado que os danos experimentados derivaram de oscilação no fornecimento de energia elétrica, o que evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço e justifica a responsabilidade civil objetiva da concessionária, bem como levando-se por linha de estima que a seguradora/requerente, para honrar o contrato de seguro, realizou o pagamento da indenização securitária ao consumidor/segurado, sub-rogando-se nos direitos que tinha o titular/consumidor, nos termos do art. 349 e art. 786, ambos do CC e da Súmula n.º 188 do STF, a procedência da pretensão autoral é de aplicação inevitável.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 7.272,44 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC."

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a parte Apelada não comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade;
(ii)
que a avaria do equipamento pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica;
(iii)
que documentos unilaterais não constituem prova suficiente;
(iv)
que os laudos não descrevem qual a causa é a origem da oscilação;
(v)
que a empresa elétrica Apelante apresentou fato impeditivo do direito da parte Apelada, notadamente, da comprovação de que, nos dias em que ocorreram os supostos sinistros, não houve quaisquer anormalidades nos sistemas de distribuição de energia elétrica;
(vi)
por tais razões, requereu o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença de piso, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1000886-89.2021.8.11.0025. ajuizada na origem por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos no imóvel do seu cliente.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, causando danos aos componentes de uma balança rodoviária.

Após vistorias, foram elaborados laudos técnicos, que ratificaram a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 7.272,44 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso acolheu os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Pois bem,

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os fatos narrados pelo consumidor, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Friso que sequer houve registro fotográfico dos equipamentos supostamente danificados pelas descargas elétricas, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito extrajudicial a imputar a oscilação de energia como a causa da queima do componente.

Nesse sentido peço vênia para transcrever os laudos técnicos apresentados:

Assim, o laudo se resume a mero orçamento, não apontando com clareza se a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços da empresa elétrica requerida/apelada.

Assim, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP, 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Nesse sentido, esclareço que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Dessa forma, verifico que a empresa elétrica apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência." (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024